Tribunal: TJMT
Processo: 1025489-39.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025489-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ELIZEU ALVES DA GUIA - CPF: 032.981.601-21 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), PAULO IGOR BOSCO SILVA - CPF: 020.846.761-00 (ADVOGADO), GUSTAVO VITORIA SALES - CPF: 725.889.001-78 (ADVOGADO), PEDRO PAULO ANTUNES LYRIO - CPF: 019.931.651-18 (ADVOGADO), REBECA ALVES RAMOS COSTA - CPF: 042.672.471-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARINE PINHEIRO SILVA - CPF: 020.964.191-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA -

CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL - FASE DE EXAMES MÉDICOS - AUSÊNCIA DE APENAS DE UM EXAME – TIPAGEM SANGUÍNEA - ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -

PREVISÃO EDITALÍCIA QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES -

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TUTELA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a fase de exame médicos tem como objetivo o diagnóstico de doenças físicas e psíquicas que impossibilitem para o exercício da função, tem por finalidade garantir que serão contratados apenas candidatos que tenham higidez física e mental suficiente para o exercício do cargo.

2. Em se tratando de exame para simples esclarecimento do tipo sanguíneo, não se mostra razoável a desclassificação sem que seja ao menos oportunizada a complementação, já que os demais documentos críticos foram apresentados e o edital conta com o permissivo.

3. O edital do certame permite que a banca examinadora solicite a realização de exames complementares pelos candidatos, devendo ser facultada tal possibilidade ao agravado, porquanto presente circunstância que não acarreta qualquer prejuízo à Administração Pública.

4. Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, em face de decisão do juízo plantonista, ratificada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que deferiu a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação de Rito Ordinário n. 1009100-38.2023.8.11.0045 ajuizada por ELIZEU ALVES DA GUIA, para “determinar a manutenção do candidato no certame, com sua respectiva convocação para a realização das etapas subsequentes, até deliberação ulterior em contrário; sob pena de incorrer em multa a ser arbitrada”.

Em suas razões, o recorrente alude à limitação do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo, bem como da regularidade do certame e observância ao Tema n. 485/STJ, propondo que a tutela deve ser revogada
“ uma vez que não houve ofensa aos ditames editalícios ou desrespeito a legislação vigente, não sendo função do Poder Judiciário reanalisar a documentação não entregue que ocasionou a eliminação do candidato, mas sim da banca examinadora do concurso”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada da decisão recorrida.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido ao id n. 189070678, pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, absteve-se de emitir parecer, conforme manifestação de id n. 197140676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, cuida-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, em face de decisão do juízo plantonista, ratificada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que deferiu a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação de Rito Ordinário n. 1009100-38.2023.8.11.0045 ajuizada por ELIZEU ALVES DA GUIA, para “determinar a manutenção do candidato no certame, com sua respectiva convocação para a realização das etapas subsequentes, até deliberação ulterior em contrário; sob pena de incorrer em multa a ser arbitrada”.

O juízo a quo concedeu a tutela sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência deve prosperar.

Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente diante da afirmação de que deixou de levar no dia marcado o exame de tipagem sanguínea na prova de aptidão física, ao menos em um juízo não exauriente, pelos documentos coligidos à peça vestibular, tendo entretanto, apresentado posteriormente o referido exame faltante.

De igual modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo torna-se visível com a perda da oportunidade de convocação para a próxima fase do concurso, causando-lhe a desclassificação no concurso. Ademais, o periculum in mora resta configurado, vez que, a próxima fase do concurso está aprazada para o dia 16/10/2023 e 17/10/2023.

Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DECIDO
:

DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para DETERMINAR a determinar a manutenção do candidato no certame, com sua respectiva convocação para a realização das etapas subsequentes, até deliberação ulterior em contrário; sob pena de incorrer em multa a ser arbitrada.(...)

O recorrente sustenta que
controle judicial via princípios constitucionais deve ser exercido com extrema cautela, haja vista a baixa densidade semântica do programa normativo e especificidade técnica dos temas versados em diferentes concursos públicos; o controle judicial exercido com base em regras, porém, autoriza uma intervenção mais incisiva do Poder Judiciário, sobretudo se tais regras estiverem previstas no Edital.

Aduz que item 10.5 prevê expressamente a relação de todos os exames que deveriam ser apresentados na data e hora indicados ao candidato, contudo, no momento indicado, o candidato não apresentou o documento descrito no item 10.5.b.

Pois bem.

Em se tratando de recurso que visa à reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, nesse momento, evidencia-se apenas à análise dos requisitos para concessão dos efeitos da tutela.

Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Colhe-se que o agravado logrou êxito na primeira etapa do concurso, e quando convocado para segunda etapa,
no dia e hora marcada o candidato compareceu para a entrega dos exames solicitados, porém a comissão avaliadora notou a ausência de apenas um exame, o de tipagem sanguínea.

Uma vez que já havia realizado o referido exame, se dirigiu a um estabelecimento próximo para que pudesse fazer a impressão e entregar para banca avaliadora, porém a comissão informou que não poderia mais ser aceito, pois já havia passado do horário marcado, é importante deixar claro que o candidato retornou com o exame em mãos minutos depois.

De fato há previsão no edital para entrega dos documentos:

O documento faltante diz respeito apenas a tipagem sanguínea, item 10.5.b do edital, que prima facie, não se mostra indispensável à continuidade do concurso.

Neste prisma, em sede primária de probabilidade, cumpre salientar que o candidato/agravado, pautou-se com boa-fé e não causou prejuízo à Administração ou a terceiros, mostrando-se adequado, no caso concreto, o acolhimento do seu pleito, inclusive em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Explico.

Sabe-se que a fase de exame médicos tem como objetivo o diagnóstico de doenças físicas e psíquicas que impossibilitem para o exercício da função, tem por finalidade garantir que serão contratados apenas candidatos que tenham higidez física e mental suficiente para o exercício do cargo.

Em se tratando de exame para simples esclarecimento do
tipo sanguíneo
, não se mostra razoável a desclassificação sem que seja ao menos oportunizado a complementação, já que os demais documentos críticos foram apresentados e o edital conta com o permissivo, senão vejamos:

10.6 Caso a Junta Médica entenda haver necessidade de exames complementares, os mesmos serão solicitados no momento do Exame Médico, concedendo prazo específico para entrega.

10.7 Na hipótese de necessidade dos exames complementares, ficará o candidato obrigado a cumprir o prazo que for estabelecido para a entrega dos respectivos resultados, sob pena de ser eliminado do Concurso Público

Sopesando todos esses aspectos, ainda em cognição não exauriente, é em tese desproporcional, divorciada de um juízo de razoabilidade, a decisão administrativa que exclui candidato de concurso que logrou êxito em etapa a que se submeteu, apenas com base na ausência de tipagem sanguúinea porque não detinha o conhecimento técnico para discernir se todos os exames médicos e laborativos se encontravam dentre os que foram entregues à banca examinadora na data aprazada no edital, ainda mais quando inexiste prejuízo para a Administração Pública.

Nesse sentido colho da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS E TOXICOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE APENAS PARTE DE UM EXAME. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA A AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão que elimina o candidato do concurso em virtude da entrega incompleta de um exame médico, por razões alheias a sua vontade, ainda mais quando não lhe é exigível o conhecimento técnico da avaliação a qual estava se submetendo. Precedentes desta Corte. 2. O edital do certame permite que a banca examinadora solicite a realização de exames complementares pelos candidatos, devendo ser facultada tal possibilidade ao apelante, porquanto presente circunstância que não acarreta qualquer prejuízo à Administração Pública. 3. Segurança concedida. Conhecimento e Provimento do Apelo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0700258-35.2018.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara Cível, DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas. (TJ-AC - APL: 07002583520188010001 AC 0700258-35.2018.8.01.0001, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 26/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024